Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001805-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ODÍLIO BALBINOTTI
AGRAVADO: G.A.J. DE OLIVEIRA EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ODÍLIO BALBINOTTI, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação de Execução n. 3294-20.2013.811.0003 (Cód. 722279) ajuizada em face de G.A.J. DE OLIVEIRA EPP, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “foi pleiteada a penhora online de ativos financeiros em contas correntes da Agravada, mas, o Juízo, indeferiu alegando que, em consonância à Lei no 13.869/2019, em seu art. 36, que a busca de bens via sistema BACENJUD, iria incorrer em afronta a lei de abuso de autoridade” (sic).
Discorre que “já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução” (sic).
Com base nos pressupostos legais, o agravante pretende que seja atribuído o efeito ativo recursal, deferindo “a penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF do Executado, Agravado, junto as Instituições Financeiras em valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final da Câmara” (sic).
Preparo recolhido consoante Id. 33147458.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende o efeito ativo recursal para que seja determinada imediatamente a realização de busca de ativos financeiros no CNPJ da executada/agravada, por meio do sistema BACENJUD, com a consequente penhora on-line.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Registre-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.
Na hipótese, vislumbra-se dos autos que a cooperativa agravante ajuizou a ação de execução, visando ao adimplemento de dívida contraída pela empresa agravada, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens aptos ao pagamento da dívida.
Portanto, as pesquisas pelos sistemas informatizados devem ser deferidas, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.
A propósito do assunto, este Sodalício já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ).
Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD”. (AI 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (Destaquei).
Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.
Em conclusão, demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome da devedora, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial.
Não há dúvidas, portanto, quanto à plausibilidade do direito invocado.
O perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo também resta evidente, pois a demora na providência perseguida, diante da não colaboração da agravada até então, pode ao final tornar-se infrutífera, ante a possibilidade de à época não restarem valores para bloqueio/penhora on-line.
Com essas considerações, CONCEDO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA para que o juízo a quo proceda a pesquisa via sistema BACENJUD junto às instituições financeiras, observando-se as diretrizes legais, a fim de efetivar a penhora on-line.
Comunique-se esta decisão à douta Magistrada de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora